Tribunal: TJDFT
Processo: 0701631-33.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0701631-33.2023.8.07.0010 AGRAVANTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA AGRAVADA: FABIANA DE JESUS JEREMIAS DESPACHO NG3 BRASÍLIA CONSUTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, vem, através de petição de ID 62793759, requerer o sobrestamento do feito pelo Tema 1169 (REsp 1.978.629/RJ), que, segundo informa, encontra-se em julgamento perante a Corte Superior. Nada a prover quanto ao pedido, pois pleiteado em sede de recurso especial, e devidamente apreciação no juízo de admissibilidade de ID 58473551. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014